Tribunal: STF
Processo: HC 116990
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO ARBITRAMENTO DO VALOR TOTAL DA RES FURTIVA. PRESUNÇÃO DE QUE OS BENS FURTADOS SÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBLIDADE. ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    3. In casu, a agravante foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 71 do Código Penal, por ter subtraído uma calça jeans, um biquíni e uma blusa dos estabelecimentos comerciais Lojão São Paulo, Loja Hering e Elegantes Modas, respectivamente. Apenas um dos bens subtraídos – blusa feminina – teve seu valor arbitrado, tendo sido avaliado em R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos).



    4. O não arbitramento do valor total dos bens subtraídos impede a definição do valor total da res furtiva. Destarte, não é possível afirmar se o valor total dos bens subtraídos é, ou não, irrisório a fim de permitir a aplicação do princípio da insignificância.



    5. O fato dos bens terem sido subtraídos de lojas populares não autoriza a presunção de que são de pequeno valor. O arbitramento do valor da res furtiva demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via do habeas corpus.



    6. Não há nos autos elementos que comprovem ser a agravante ré primária e a conduta por ela praticada não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Isto porque, no dia 14.12.11, ela entrou em três estabelecimentos comerciais distintos e subtraiu uma mercadoria de cada um deles.



    7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.